Tribunal: TCU
Processo: 025.578/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900122024, modalidade Pregão e Uasg 795380 (Objeto: Registro de Preços para uma eventual e futura contratação de uma empresaespecializada para prestação de serviço de gerenciamento de manutençõespreventivas e corretivas em viaturas administrativas, junto à rede credenciada, etransporte por guincho, por meio de sistema informatizado e integrado para gestãode frota, para atender as necessidades do Complexo Naval da Ilha das Flores, bemcomo dos demais Órgão Participantes.)

Inteiro teor:
Acórdão 219/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão 90012/2024, sob a responsabilidade de Base de Fuzileiros Navais da Ilha das Flores. Considerando que o Pregão em análise é regido pela Lei 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos) e a plataforma eletrônica utilizada para a seleção do contratado foi o Portal de Compras Governamentais; Considerando que, o representante alega, em suma, a ocorrência das seguintes irregularidades: a) ausência do Apêndice II do Anexo I - Planilha de Especificação do Objeto e das Quantidades Estimadas, que no edital anterior previa o valor estimado e os descontos médios estimados para manutenção preventiva e corretiva de veículos leves (27,85%) e pesados (30,41%). A ausência desse anexo teria gerado incerteza quanto aos critérios de disputa e ao desconto de partida, comprometendo a objetividade do certame e podendo resultar em sua frustração. b) solicitou a disponibilização do anexo por meio de pedido de esclarecimento, mas a resposta do Comando da Marinha não forneceu informações claras, deixando incerto se o Apêndice II deveria ser considerado e se os descontos mínimos previstos também deveriam ser aplicados. A resposta afirmava que o documento solicitado já era parte integrante dos arquivos disponíveis, mas não esclarecia se o Apêndice II deveria ser considerado e se os descontos mínimos deveriam ser aplicados, gerando incerteza para os licitantes. c) diante disso, argumenta que a ausência do Apêndice II do Anexo I no edital compromete a objetividade do certame e pode resultar em sua frustração, pois os licitantes não têm clareza sobre os critérios que guiarão a disputa. A empresa requer a retificação do edital para excluir qualquer menção ao Apêndice II do Anexo I, deixando explícito que tais descontos não constituem valores de partida a serem aplicados pelas empresas participantes. d) afirma, também, que impugnou o edital anterior por considerar os descontos mínimos estabelecidos elevados para manutenções preventivas e corretivas. Questionou a ausência de pesquisas de preços que justificassem tais descontos; Considerando que, em consulta ao edital do certame, disponível no Portal de Compras Governamentais, verifica-se que consta o Apêndice II do Anexo I (peça 8, p. 75), ao contrário do que alega a representante; Considerando que, conforme consta do Portal de Compras do Governo Federal, mais de dez empresas apresentaram propostas, sendo que após a fase de lances, verifica-se que onze ofertaram lances abaixo do estimado. A empresa Valor Gestão e Serviços Tecnológicos Ltda. foi declarada vencedora com o lance de R$ 2.075.941,52; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la improcedente, indeferir o pedido de medida cautelar, ante a inexistência dos pressupostos necessários a sua concessão, informar à Base de Fuzileiros Navais da Ilha das Flores e ao representante do teor deste acórdão e da instrução da unidade técnica (peça 11), arquivando-se os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno/TCU, conforme proposto pela unidade técnica (peças 11-12). 1. Processo TC- Processo 025.578/2024-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eireli (25.165.749/0001-10) 1.2. Unidade Jurisdicionada: Base de Fuzileiros Navais da Ilha das Flores. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Gabriela Kauane Zanardo Marques (430650/OAB-SP), representando a Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eireli. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.